Tribunal: TJES
Processo: 5008957-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008957-87.2022.8.08.0048

APELANTE: RAPHAEL HAMMES BIANCHI e OUTRO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - PERDA DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – DANOS - EXTRAPATRIMONIAL E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

1
.
O
fato dos
autores
terem perdido uma conexão de voo e,
por isto,

terem
chegado
ao destino com mais de seis horas de atraso
incluem-se entre dissabores presumidos por todos os que viajam de avião.

2.
Inexiste
comprova
ção d
a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial
alega
da, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento
da jurisprudência pátria
, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo,
eis que
tais eventos

constitu
e
m fortuito interno muitas vezes causados por motivo de força maior.

3
.
A
legações genéricas e desprovidas de indícios mínimos de comprovação
impedem a procedência d
o pedido indenizatório
por
prejuízos materiais,
supostamente
decorrentes do extravio de bagage
m
e d
a

imprestabilidade
dos
vouchers
de alimentação fornecidos pela companhia aérea,
eis que a
usente prova
de
quais bens teriam sido efetivamente extraviados,
de

comprovantes
d
os valores despendidos em razão d
a alegada imprestabilidade dos

vouchers
e
de
juntada

d
o
ticket
de despacho da mala ou registro formal de reclamação
pelo extravio
.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008957-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL HAMMES BIANCHI e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008957-87.2022.8.08.0048

APELANTE: RAPHAEL HAMMES BIANCHI e OUTRO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - PERDA DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – DANOS - EXTRAPATRIMONIAL E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

1
.
O
fato dos
autores
terem perdido uma conexão de voo e,
por isto,

terem
chegado
ao destino com mais de seis horas de atraso
incluem-se entre dissabores presumidos por todos os que viajam de avião.

2.
Inexiste
comprova
ção d
a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial
alega
da, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento
da jurisprudência pátria
, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo,
eis que
tais eventos

constitu
e
m fortuito interno muitas vezes causados por motivo de força maior.

3
.
A
legações genéricas e desprovidas de indícios mínimos de comprovação
impedem a procedência d
o pedido indenizatório
por
prejuízos materiais,
supostamente
decorrentes do extravio de bagage
m
e d
a

imprestabilidade
dos
vouchers
de alimentação fornecidos pela companhia aérea,
eis que a
usente prova
de
quais bens teriam sido efetivamente extraviados,
de

comprovantes
d
os valores despendidos em razão d
a alegada imprestabilidade dos

vouchers
e
de
juntada

d
o
ticket
de despacho da mala ou registro formal de reclamação
pelo extravio
.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de fevereiro

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008957-87.2022.8.08.0048

APELANTE
: RAPHAEL HAMMES BIANCHI
e
ADRIELI VIEIRA DOS SANTOS

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
(art. 14, CDC)
.

No entanto,
há
situações em que o fornecedor pode ser exonerado de responsabilidade, desde que comprove a inexistência de defeito no serviço
ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§3º do art. 14, CDC)
.

A responsabilidade da empresa aérea – fornecedora de serviços de transporte – por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Para avaliar a configuração da responsabilidade civil da empresa aérea é essencial investigar se houve falha na prestação do serviço e se há nexo de causalidade entre tal falha e o ato lesivo que materializa dano aos autores.

A
s provas reunidas demonstram que os apelantes
contrataram com a
apelada
o transporte aéreo para o trecho Vitória-Zurique, com conexões previstas em São Paulo e Milão. No entanto, o voo entre São Paulo e Milão sofreu atraso significativo, que resultou na perda da conexão
em Milão
para Zurique,
obrigando-os a serem reacomodados em outro voo
razão que os levou a chegar
ao destino com mais de seis horas de atraso.

Importa ressaltar que o atraso decorreu de fortuito interno,
conforme alegado pela companhia aérea, por motivo de
restrição técnica operacional no aeroporto por encerramento tardio do
check-in
,
ou seja, evento que, embora relacionado à operação da companhia aérea, está intrinsecamente ligado à atividade econômica
por ela
exercida.

Todavia, ainda que comprovada a falha na prestação de serviços da companhia aérea, há que ficar acertado a ocorrência do dano moral que os apelantes alegam ter suportado.

É que
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
tem-
se firmado no sentido de
que, na hipótese de atraso
ou cancelamento
de voos, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

N
esse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2256063 SP 2022/0372137-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Como
vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da real ocorrência de dano moral, o STJ tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões, entre eles os
s
eguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; (c) a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave.

A
propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024).

Conclui-se, pois, que o
fato dos
autores
terem perdido uma conexão de voo e,
por isto,
chegado
ao destino com mais de seis horas de atraso
incluem-se entre dissabores presumidos por todos os que viajam de avião.

E

embora os apelantes tenham sustentado que foram afetados moralmente por conta do cancelamento do voo
não
há
comprova
ção d
a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial
alega
da, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento
da jurisprudência pátria
, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo,
eis que estes
constitu
e
m fortuito interno, muitas vezes causados por motivo de força maior.

P
leitearam,
noutra parte,

o pagamento de R$ 2.427,24
(dois mil quatrocentos e vinte e sete reais),
a título de reparação pelos prejuízos materiais

decorrentes do extravio de uma de suas bagagens e
pel
a ineficácia dos
vouchers
de alimentação fornecidos pela companhia aérea, que não funcionaram, obrigando-os a arcar com despesas extras durante o período de espera.

No entanto, não detalharam quais bens teriam sido efetivamente extraviados, não apresentaram comprovantes que demonstrassem os valores despendidos em razão d
a alegada imprestabilidade dos

vouchers que lhes foram fornecidos pela companhia aérea,
e
não
juntaram aos autos o
ticket
de despacho da mala ou registro formal de reclamação
pelo extravio (CPC,
art. 373, I
), ou seja, não se desincumbiram de provar
os fatos constitutivos d
o
direito
sustentado
.

Por estas razões,
nego

provimento ao recurso
e, em consequência, majoro os
honorários advocatícios
em 2 %
(
dois
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)